Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA FÁTICA EXERCIDA PELO GENITOR. DEFERIMENTO DA GUARDA PROVISÓRIA A ELE. GENITORA EM MUDANÇA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo.
2. A guarda constitui instituto que visa à proteção dos interesses do menor, devendo a sua fixação ou alteração ser examinada com extrema cautela, diante dos graves reflexos, até mesmo irreversíveis, que pode provocar.
3. Demonstrado nos autos que o menor se encontra sob a guarda fática do pai, frequentando escola e mantendo convívio com as famílias paterna e materna, e que a mãe pretende se mudar, na companhia do infante, para outra unidade da federação, local onde fixou nova residência devido a novas oportunidades de trabalho, recomendável, no melhor interesse da criança, manter a rotina e referências atuais, evitando alterações bruscas que lhe causem insegurança e temor.
4. Em cognição perfunctória, não se vislumbra qualquer prejuízo à criança, pois a própria mãe informa que o menor a visitou em Maceió, de forma que se mostra assegurado o convívio materno.
5. Diante do dever de resguardar o melhor interesse da criança, é prudente que se aguarde a dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na exordial, quando o d. Juízo a quo estará apto a deliberar, em sede de cognição exauriente, sobre a guarda do menor e os alimentos a ele devidos
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.